Tribunal: TJSP
Processo: 1004561-69.2017.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA E INTERNET - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Interrupção indevida dos serviços de internet - Não comprovada a contratação de linha telefônica de número (11) 4674-3280 - Cabível a restituição dos valores indevidamente pagos - Caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar as Requeridas à restituição "das quantias comprovadamente pagas pelas

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA E INTERNET - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Interrupção indevida dos serviços de internet - Não comprovada a contratação de linha telefônica de número (11) 4674-3280 - Cabível a restituição dos valores indevidamente pagos - Caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar as Requeridas à restituição "das quantias comprovadamente pagas pelas faturas de serviços de fls.10/11", e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 - Diminuto o valor da indenização por danos morais (que deve punir adequadamente o ofensor, sem resultar no enriquecimento sem causa da vítima) - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENAR AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000796906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004561-69.2017.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
EDUARDO DE TOLEDO DIOGO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ICOMON
TECNOLOGIA LTDA e TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, com determinação. Declara voto favorável o 2o
Juiz. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Ferraz de Vasconcelos - 2a Vara
MM. Juiz da causa: Fernando Awensztern Pavlovsky
Apelante: Eduardo de Toledo Diogo
Apeladas: Telefônica Brasil S/A. e Icomon Teconlogia Ltda.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA E
INTERNET - DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Interrupção indevida dos serviços de internet - Não
comprovada a contratação de linha telefônica de número
(11) 4674-3280 - Cabível a restituição dos valores
indevidamente pagos - Caracterizado o dano moral -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para
condenar as Requeridas à restituição “das quantias
comprovadamente pagas pelas faturas de serviços de
fls.10/11”, e ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 3.000,00 - Diminuto o valor da
indenização
por
danos
morais
(que
deve
punir
adequadamente o ofensor, sem resultar no enriquecimento
sem causa da vítima) - RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENAR
AS
REQUERIDAS
AO
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR
DE R$ 5.000,00
Voto no 26687
Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra a sentença de
fls.399/402, prolatada pelo I. Magistrado Fernando Awensztern Pavlovsky (em 25 de
outubro de 2019), que revogou o benefício da gratuidade processual do Autor e julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente procedente a “ação de indenização por danos materiais e morais”, para
condenar as Requeridas à restituição “das quantias comprovadamente pagas pelas
faturas de serviços de fls.10/11” (com correção monetária desde os desembolsos e juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação), e ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 3.000,00 (com correção monetária desde a sentença e juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação), além das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios do patrono do Autor (fixados em 10% do valor da condenação).
Alega que diminuto o valor da indenização por danos morais.
Pede o provimento do recurso, para a majoração do valor da indenização por danos
morais e para afastar a decisão que revogou o benefício da gratuidade processual
(fls.404/414).
Contrarrazões da Requerida Icomon (fls.423/428) e da
Requerida Telefônica (fls.429/436).
É a síntese.
O artigo 99, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil,
possibilita a concessão do benefício da gratuidade processual (à pessoa natural)
mediante simples afirmação de impossibilidade de pagamento das custas e despesas
processuais.
A decisão que concede a isenção (fls.70) firma a presunção
(relativa) de carência de recursos financeiros, que deve ser infirmada pela Impugnante
(Requerida Icomon)
a quem incumbe comprovar a inexistência (ou o
desaparecimento) dos requisitos essenciais à concessão do benefício, nos termos do
artigo 100 do Código de Processo Civil.
A Requerida Icomon apresentou documentos (fls.165/168) que
demonstram que o Autor é servidor público estadual e aufere renda mensal não
diminuta (remuneração mensal líquida de R$ 3.455,26), o que está a infirmar a alegada
hipossuficiência financeira, e torna cabível a revogação do benefício (nos termos da
sentença).
Dessa forma, correta a revogação do benefício da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual.
No mais, a controvérsia limita-se ao valor da indenização por
danos morais (fixado em R$ 3.000,00), notando-se que o Autor não informou o valor
que entende devido a título de reparação extrapatrimonial na petição inicial (fls.11).
Incontroverso que houve interrupção indevida na prestação dos
serviços de internet por culpa das Requeridas, e que efetuada cobrança indevida
referente a linha telefônica de número (11) 4674-3280 (que o Autor não contratou
fls.41/53).
Assim, certo que a falha na prestação dos serviços de internet e
as cobranças indevidas a título de linha telefônica não contratada causaram
constrangimento e exigiram que o Autor realizasse esforços para sanar erro a que não
deu causa, com lesão à personalidade.
O valor da indenização deve ser proporcional à reprovabilidade
da conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a adequada punição das
Requeridas (para que evite a repetição do atentado), sem causar o enriquecimento sem
causa do Autor.
Assim, razoável a fixação do valor da indenização por danos
morais em R$ 5.000,00. A quantia é acrescida de correção monetária desde hoje e juros
moratórios de 1% ao mês desde a última citação (21 de fevereiro de 2019 fls.143).
Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
condenar as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês desde 21 de fevereiro de 2019, mantidos, no mais, os termos da
sentença. Recolha o Autor as custas recursais (em dobro), sob pena de expedição de
ofício (na Vara de origem) para eventual inscrição da dívida.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
VOTO N. 20.810
2a Vara da Comarca de Ferra de Vasconcelos
Apelação n. 1004561-69.2017.8.26.0191
Apelante: Eduardo de Toledo Diogo
Apeladas: Icomon Tecnologia Ltda e outra
Vistos.
O meu voto, assim como entendeu o douto relator
(FA 26.687), é pelo provimento parcial do recurso.
Como se sabe, segundo artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição da República, “o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” [grifei]. Já de
acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoal natural” [grifei].
Nesse
contexto
normativo,
a
interpretação
sistemática do ordenamento jurídico leva, necessariamente, à conclusão de
que a presunção disposta no Código de Processo Civil é, sem dúvida alguma,
relativa, devendo ser contrastada com os demais elementos dos autos: “a
parte que requer o benefício da assistência judiciária gratuita goza, em
tese, de presunção de pobreza, que, entretanto, poderá ser elidida por
prova em contrário” (STJ, AgRg-Ag n. 272.675-SP, 3a Turma, j.
16-05-2000, rel. Min. Eduardo Ribeiro).
Realmente, “a declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Código de processo
civil comentado”, 16a edição, São Paulo, RT, 2016, p. 522).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
No caso dos autos, como bem apontou o relator, a
apelada Icomon trouxe documentos que demonstram que o apelante é
servidor público e recebe remuneração líquida de R$ 3.455,26, o que, à
evidência, afasta a presunção de hipossuficiência deduzida no recurso.
Desse modo, correta a revogação do benefício da gratuidade processual.
No
mérito,
outrossim,
a
controvérsia
está
resumida ao valor da indenização pelo dano moral. Nesse passo, concordo
que o valor deve ser majorado para R$ 5.000,00. Essa majoração atende
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
À vista dessas considerações, pelo meu voto, nos
mesmos moldes do relator, dou parcial provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
2o Juiz
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FLAVIO ABRAMOVICI
12B02EEF
6
7
Declarações de
Votos
GILSON DELGADO MIRANDA
13574EA7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004561-69.2017.8.26.0191 e o código de confirmação da tabela acima.